Tribunal: TJDFT
Processo: 0001302-19.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
1. Não se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados acolhem uma das versões, no caso a do réu, quanto à ausência de animus necandi, levando à desclassificação do delito para outro da competência do juiz singular, com amparo nos elementos de convicção colhidos na fase judicial.
2. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.